Tribunal: TJDFT
Processo: 0001059-54.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DESPROPORCIONAIS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A configuração de contravenção, como regra geral, depende apenas da prova oral, uma vez que se trata de infrações de pequenos vestígios. Na hipótese de "Vias de Fato", se existirem, dão ensejo a configurações diversas, inserindo-se, na fase de Denúncia, no artigo 129 do Código Penal.
2. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu praticou vias de fato contra a vítima, sendo, assim, inviável o pleito absolutório.
3. Impõe-se a redução da pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se prestigiarem os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção do crime.
4. A estipulação penal mínima do valor a ser pago a titulo de indenização por danos morais deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do prejuízo, a situação econômico-social do ofensor, o caráter preventivo de comportamentos futuros análogos.
5. Recurso da Defesa parcialmente provido para reduzir-se a pena aplicada para 22 (vinte e dois) dias de prisão simples e R$300,00 (trezentos reais) em razão dos danos morais, mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.